Tribunal: STF
Processo: Rcl 49810
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO.



    1. Agravo em reclamação ajuizada em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). Alegação de usurpação da competência desta Corte.



    2. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e o seu julgamento compete ao respectivo órgão colegiado do tribunal de origem (art. 1.021, caput, do CPC) – como ocorreu no presente caso. Nesse cenário, não há usurpação da competência do STF, tendo em vista que a atuação do órgão reclamado está em conformidade com a legislação processual aplicável à espécie.



    3. Agravo a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.